Tribunal: TJES
Processo: 0000838-22.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000838-22.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE DOS SANTOS RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000838-22.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALEX OLIVEIRA DE JESUS - ES20840-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CÁLCULO ARITMÉTICO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Considerando-se que a versão do acusado não encontra apoio nas demais provas contidas nos autos e que o que foi dito pelos policiais militares envolvidos na apreensão da droga é compatível com os demais elementos probatórios, verifica-se a impossibilidade de acolher o pleito absolutório sustentado.
2.
Verifica-se que a exasperação da pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses não se apresenta como excessiva, uma vez que inexiste cálculo aritmético objetivo para a valoração de cada circunstância negativa, as quais, também, não possuem pesos absolutos.
3.
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000838-22.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALEX OLIVEIRA DE JESUS - ES20840-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de apelação interposta por
José dos Santos Rodrigues,
em razão de sentença prolatada pelo juízo da
1ª Vara Criminal de Viana-ES
,
que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006,
condenando-o à pena de
07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
em regime inicial
fechado.

Em sede de apelação, requer a defesa, em síntese, a
absolvição

do acusado e a revisão da
dosimetria

da pena.

De acordo com a denúncia:

[...] Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial no dia 20 de maio de 2022, por volta de 20hs40min, em via pública, na Rua Santa Catarina, no Bairro Areinha, próximo ao Campo da Mineira, nesta Comarca de Viana/ES, o denunciado trazia consigo 51 (cinquenta e um) papelotes de substância similar a “cocaína”, além de 01 (um) aparelho celular e R$140,00 (cento e quarenta reais) em espécie no bolso de sua blusa, conforme Auto de Apreensão n. 404.3.26956/2022 de fls. s/n., tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo o entorpecente destinado ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica de tráfico de drogas.

Extrai-se dos autos que uma equipe de Força Tática da Polícia Militar se encontrava em patrulhamento tático motorizado no local mencionado quando visualizaram um indivíduo em uma moto XRE 300 de cor vermelha sendo que este, ao avistar a viatura, buscou se evadir do local, empreendendo fuga e sendo perseguido pela polícia.

Nesse contexto, o indivíduo, pilotando a moto, realizou uma manobra para efetuar uma curva e perdeu o controle da motocicleta, vindo a cair ao chão, momento em que os militares se aproximaram e conseguiram deter o ora denunciado.

Em seguida, os policiais realizaram a abordagem e, em revista pessoal, foi encontrado 01 (um) aparelho celular com a tela quebrada em sua cintura, a quantia de R$140,00 (cento e quarenta reais) em espécie no bolso de sua blusa, além de uma sacola preta contendo 51 (cinquenta e um) papelotes de substância similar a “cocaína” em suas partes íntimas.

Impende ressaltar que o acusado confessou para os policiais que estaria fazendo um “corre” e receberia R$100,00 (cem reais) para realizar a entrega dos entorpecentes, bem como que ainda faria mais entregas.

Salienta-se que os policiais informaram que o acusado já conseguiu empreender fuga da Equipe em outra tentativa de abordagem, bem como possuem informações de que ele é conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas na área da Grande Bethânia como gerente do tráfico, sendo o responsável por abastecer as “bocas de fumo” [...]

Assim, quanto ao
pleito absolutório
, sem razão a defesa.

Verifico que
materialidade

e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante auto de prisão em flagrante delito (folha 05), auto de apreensão (folha 18), auto de constatação de substância entorpecente (folha 19), boletim unificado (folhas 27/30), relatório final de inquérito policial (folhas 54/59), bem como pelas declarações colhidas em sede extrajudicial e em Juízo.

O acusado, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), negou a prática do crime, afirmando que, na data dos fatos, visualizou os policiais e empreendeu fuga pois possuía mandado de prisão em aberto, mas que não era envolvido com o tráfico de drogas.

Os policiais militares envolvidos na apreensão dos tóxicos, entretanto, apresentaram informações compatíveis entre si e que corroboram para comprovação da veracidade dos fatos narrados na denúncia.

Assim, o PM Clemilson Guimarães Damascena, também em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), afirmou o seguinte:

[...] que estavam em patrulhamento pelo bairro Areinha, quando avistaram uma moto; que o condutor da moto, ao visualizara viatura, empreendeu fuga; que foram atrás de moto com sinais sonoros e giroflex ligado, e o condutor não obedeceu as ordens de parada; que na descida de um morro, o condutor caiu com a motocicleta; que realizaram a abordagem e, ao retirar o capacete, conseguiram constatar que se tratava de um indivíduo conhecido da guarnição, o qual detinham conhecimento prévio da existência de um mandado de prisão em seu desfavor;
que o CB Souza realizou a busca pessoal e encontrou o material entorpecente com o acusado; que o acusado disse que receberia um valor para realizar a entrega da droga; que o acusado disse que no quintal de sua casa havia mais droga e dinheiro
; que foram ao local e adentraram com a autorização do pai dele, mas não encontraram nada [...]

No mesmo sentido, prestou depoimento o PM Wesley Lima de Souza:

[...] que estavam em patrulhamento pelo bairro Areinha, quando avistaram duas motos; que os condutores das motos, ao visualizar a viatura, empreenderam fuga em direções opostas; que decidiram seguir uma das motos, XRE vermelha, a qual detinham conhecimento prévio que se tratava do acusado José, evadido do sistema prisional; que detinham informações de que mesmo evadido do sistema prisional, José era o responsável por abastecer as bocas de fumo; que durante a fuga, José quase atropelou crianças que brincavam na rua; que em uma curva, o acusado se chocou ao chão; que o acusado tentou correr, mas foi alcançado pela guarnição; que o depoente não conhecia o acusado, mas o SGT Guimarães sim;
que o acusado já empreendeu fuga das guarnições em outras ocasiões; que o depoente encontrou a droga armazenada na cueca do acusado, em uma sacola
[...]

Dessa maneira, considerando-se que a versão do acusado não encontra apoio nas demais provas contidas nos autos e que o que foi dito pelos policiais militares envolvidos na apreensão da droga é compatível com os demais elementos probatórios,
verifico a impossibilidade de acolher o pleito absolutório sustentado.

Quanto ao pedido de
revisão da dosimetria da pena
, também sem razão a defesa.

Verifico que o Magistrado, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, não valorou nenhuma em desfavor do acusado.

Entretanto, ao analisar o artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, que estabelece que a natureza e a quantidade da droga, as quais constituem circunstância única, devem ser consideradas com preponderância sobre o previsto, o Magistrado de primeiro grau valorou-a como desfavorável ao acusado, uma vez que foi apreendida grande quantidade (51 papelotes) de cocaína, droga extremamente nociva.

Deste modo, ante a fundamentação correta, verifico que a exasperação da pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses não se apresenta como excessiva, uma vez que
inexiste cálculo aritmético objetivo para a valoração de cada circunstância negativa,
as quais, também, não possuem pesos absolutos.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Incidiu corretamente a agravante da reincidência, uma vez que o acusado possui condenação transitada em julgado (folha 154), de modo que foi
sua pena aumentada em 06 (seis) meses, valor que, destaco, é inferior à quantia padrão de 1/6 normalmente aplicada conforme jurisprudência
, de modo que o juiz de piso agiu de modo benéfico em relação ao acusado.

Ante a inexistência de demais causas de aumento ou diminuição de pena, a pena
definitiva
foi fixada em
07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Mantenho o regime
fechado
, conforme artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, uma vez que a pena foi superior a 04 (quatro) anos e que o acusado é
reincidente
.

Pelo exposto, em conformidade com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator quanto a NÃO PROVIMENTO DO APELO.